Tribunal: TJES
Processo: 5020795-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-08-15

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020795-65.2023.8.08.0024

APELANTE: FELIPE ARALDI

APELADOS: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA.
CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE CORREÇÃO DE PROVAS. LIMITES DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A sentença é válida, pois apresenta fundamentação suficiente ao indicar as razões de decidir, inclusive com citação de precedentes jurisprudenciais e análise dos argumentos apresentados, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988.

2. -
O controle judicial de concursos públicos deve limitar-se à verificação da legalidade dos atos administrativos, sendo vedado ao Judiciário substituir
a
banca examinadora para reavaliar respostas e atribui
r
notas, conforme entendimento
vinculante
firmado pelo STF no
julgamento do
RE nº 632.853,
submetido à sistemática da repercussão geral.

3. - Não restou demonstrado erro grosseiro ou violação ao edital na formulação da questão nº 02, que segue a técnica própria da ciência atuarial e está acompanhada de tábua biométrica que embasa o raciocínio exigido na resposta, não cabendo ao Judiciário juízo substitutivo sobre a correção adotada pela banca.

4. - A controvérsia alegada pelo candidato decorre de sua interpretação equivocada do enunciado e da omissão na utilização dos elementos técnicos fornecidos na prova, não caracterizando ilegalidade ou abuso de poder pela banca examinadora.

5. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECURSO, E NO, MÉRITO
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto d
o

Eminente
Relator.

Vitória/ES, _______
de ________ de 2025.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020795-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE ARALDI

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020795-65.2023.8.08.0024

APELANTE: FELIPE ARALDI

APELADOS: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA.
CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE CORREÇÃO DE PROVAS. LIMITES DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A sentença é válida, pois apresenta fundamentação suficiente ao indicar as razões de decidir, inclusive com citação de precedentes jurisprudenciais e análise dos argumentos apresentados, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988.

2. -
O controle judicial de concursos públicos deve limitar-se à verificação da legalidade dos atos administrativos, sendo vedado ao Judiciário substituir
a
banca examinadora para reavaliar respostas e atribui
r
notas, conforme entendimento
vinculante
firmado pelo STF no
julgamento do
RE nº 632.853,
submetido à sistemática da repercussão geral.

3. - Não restou demonstrado erro grosseiro ou violação ao edital na formulação da questão nº 02, que segue a técnica própria da ciência atuarial e está acompanhada de tábua biométrica que embasa o raciocínio exigido na resposta, não cabendo ao Judiciário juízo substitutivo sobre a correção adotada pela banca.

4. - A controvérsia alegada pelo candidato decorre de sua interpretação equivocada do enunciado e da omissão na utilização dos elementos técnicos fornecidos na prova, não caracterizando ilegalidade ou abuso de poder pela banca examinadora.

5. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECURSO, E NO, MÉRITO
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto d
o

Eminente
Relator.

Vitória/ES, 14 de agosto
de 2025.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020795-65.2023.8.08.0024

APELANTE: FELIPE ARALDI

APELADOS: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Senhor Presidente.
No sistema jurídico brasileiro, especialmente após o Código de Processo Civil de 2015, o juiz tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção. No entanto, essa liberdade não é irrestrita. Ela deve ser motivada e fundamentada.

A nulidade da sentença não ocorre pela convicção do juiz, mas sim pela ausência, insuficiência ou deficiência de fundamentação dessa convicção.

A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário sejam públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

A
alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional baseia-
se
exatamente nessa deficiência de fundamentação,
ao
argumento
de
que
a sentença
não enfrentou os argumentos apresentados pelo
a
pelante sobre o erro na questão da prova,
restringindo-se a
transcreve
r
julgados de forma genérica.

A
sentença recorrida
assentou

que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e no
t
as a ela atribuídas, permitindo-se excepcionalmente ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no Edital do certame.

P
or estas razões, rejeito a alegação de nulidade da sentença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO

Senhor Presidente.
O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do
RE nº 632.853/CE, apreciado sob o Regime de Repercussão Geral, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 23/04/2015, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e no
t
as a ela atribuídas, permitindo-se excepcionalmente ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no Edital do certame. Eis o precedente a que me reporto:

“
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

(
STF -
RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

O
apelante
questiona
a legalidade de
sua reprovação na prova discursiva do concurso de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
ao fundamento de
flagrante ilegalidade verificada no enunciado
d
a questão de nº 02 da prova discursiva,
sustentando ser
impossível realizar um cálculo de uma mesma pessoa que tenha hoje 55 anos
de idade
e, ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, a sua idade atual seja 62 anos.

A Fundação Getúlio Vargas requereu a improcedência dos pedidos defendendo que na ciência atuarial são usadas linhas temporais em fluxos demográficos, nas quais absolutamente todas as idades são consideradas a idade atual, ou seja, não representam probabilidades condicionais.

Aduziu ainda que
isso fica claro na tábua biométrica (omitida na argumentação do candidato, mas reproduzida a seguir), que veio logo em seguida à questão, contemplando idades atuais de 55 a 75 anos
e asseverou a
impossibilidade de reexame do mérito da questão.

A
avaliação das provas dos candidatos
há que
ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova.

É que
o
Poder Judiciário pode, tão somente, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, sem adentrar, contudo, ao mérito do ato da administração.

Ressalte-se que
o
julgamento do
RE nº 632.853, com repercussão geral, possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III).

Destaque-se, ainda, que
a pretensão do requerente não pode ser admitida, pois a sua resolução envolve o reexame do mérito da questão formulada pela banca
e d
a contestação apresentada colhe-se a informação de que na ciência atuarial são usadas linhas temporais em fluxos demográficos, nas quais absolutamente todas as idades são consideradas a idade atual, ou seja, não representam probabilidades condicionais, defendendo as rés a legalidade da questão.

A propósito, transcrevo a questão:

“
2. Uma entidade de previdência possui um plano de Benefício Definido com contas, contribuições e provisões individualizadas, adotando a forma de cálculo, individual, do benefício de aposentadoria programada em função das provisões e anuidades atuariais, devidamente observadas as premissas contratadas. Sabe-se que a aposentadoria não possui reversão ao cônjuge, ou filhos, mas possui crescimento exponencial real igual ao dos participantes ativos, ou seja, possui valor equivalente a uma renda atuarial variável em progressão geométrica crescente. Nesse plano a contribuição é facultativa para participantes do plano a partir dos 55 anos, com direito a aposentadoria facultativa a partir dos 62 anos (sexo feminino) ou 65 anos (sexo masculino), e compulsória aos 75 anos (ambos os sexos). Por simplificação, assuma que as contribuições e benefícios pagos anualmente, não fracionados, sempre ao final de cada período coincidente com a data de aniversário do segurado. Uma participante de 55 anos, do sexo feminino, possui hoje sua Provisão Matemática de Benefícios a Conceder, calculada, individualmente, no valor de R$ 500.000,00. Ela optou por não contribuir mais para o plano a partir de 56 anos, e se aposentar aos 62 anos de idade, sua idade atual.

Diante das PREMISSAS ATUARIAIS, ANOTAÇÕES ATUARIAIS E TÁBUA BIOMÉTRICA, conforme expostas a seguir, calcule para cada participante, em R$:

a: o maior valor de Provisão atingindo (despreze os centavos, para arrendondamento);

b) o valor devido da primeira aposentadoria programada (despreze os centavos, para arrendamento).”

S
obre a aludida questão, assentou a Fundação Getúlio Vargas – FGC na sua contestação:

“
A parte autora alega erros grosseiros na elaboração das questões, afirma que foi cobrado conteúdo que não estava previsto em Edital.

Todavia, tais alegações não possuem fundamento, visto que o erro grosseiro é evidente, diverso do contexto pedido na questão, o que não foi o caso. Não há erro grosseiro e muito menos descumprimento das normas editalícias.

O erro grosseiro é aquele oriundo de violação de expresso artigo de lei ou de violação de doutrina uníssona quando não há indicação de autor no edital do concurso ou, ainda, advirem de assertiva claramente teratológica.

A Banca ao responder o recurso interposto pela parte autora apontou a matéria e tópico específico sobre o qual tratava a questão e, além disso, apresentou o fundamento para escolha do gabarito. Fundamento este, vale dizer, que corresponde ao que fora cobrado do candidato, de forma que não cabe ao Poder Judiciário interferir na correção da questão sem que se constante gabarito claramente inválido ou alheio ao edital

No que tange
à
questão 2,
o
candidato argumenta que é impossível uma mesma pessoa ter 55 anos e 62 anos como sua idade simultaneamente.

Também afirma que “é impossível realizar um cálculo de uma mesma pessoa que tenha hoje 55 anos e ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, a sua idade atual seja 62 anos.

Ocorre que na ciência atuarial são usadas linhas temporais em fluxos demográficos, nas quais absolutamente todas as idades são consideradas "a idade atual", ou seja, não representam probabilidades condicionais. Isso fica claro na tábua biométrica (omitida na argumentação do candidato, mas reproduzida a seguir), que veio logo em seguida à questão, contemplando idades atuais de 55 a 75 anos.

Nesse sentido, existe a impossibilidade da anulação ou majoração de pontos das referidas questões, posto que, há uma linha tênue no que concerne à legalidade dos atos administrativos e os conteúdos de conveniência e oportunidade que fomentam a sua construção, sendo que estes últimos atributos são exclusivos da banca examinadora, não podendo o judiciário extrapolar tais pontos limítrofes, sob pena de ser subvertido todo o sistema republicano, construído sobre o alicerce da tripartição dos poderes.

O candidato alega erro grosseiro em um parágrafo que faz parte do enunciado, no qual simplesmente foram descritas duas situações, em duas frases absolutamente diferentes (uma com realidade aos 55 anos e outra com realidade aos 62 anos), e que previam técnicas normalmente utilizadas pela ciência atuarial.

Cabia ao candidato interpretar a questão com o uso da tábua biométrica e fixar em que momento o cálculo atuarial deveria ser realizado, se na data de 55 anos, de 62 anos ou qualquer outra entre 55 e 75 anos (vide tábua biométrica com as probabilidades não condicionais apresentadas e suas respectivas comutações atuariais).

Por fim, cabe observar que faz parte do trabalho do atuário o cálculo não anual (simplificado na questão), mas mensal, ao longo da vida do plano previdenciário, contemplando todos os valores envolvidos, para todos os participantes, um a um, e logicamente para todas as idades. Diante do exposto, não assiste razão aos argumentos apresentados pelo candidato, uma vez que todos os princípios e normas legais foram respeitadas, garantindo a todos os candidatos uma correção de prova isonômica com o conteúdo previsto em edital.”

Na verdade, o
candidato omitiu a Tabela Atuarial de onde deveria extrair as respostas da Questão nº 02 da Prova Discursiva e simplesmente alegou que “
é impossível realizar um cálculo de uma mesma pessoa que tenha hoje 55 anos e ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, a sua idade seja 62 anos” quando as perguntas não
fo
ram estas, mas sim: (a): o maior valor de Provisão atingindo (despreze os centavos, para arrendondamento); e (b) o valor devido da primeira aposentadoria programada (despreze os centavos, para arrendamento) levando em consideração que “Uma participante de 55 anos, do sexo feminino, possui hoje sua Provisão Matemática de Benefícios a Conceder, calculada, individualmente, no valor de R$ 500.000,00. Ela optou por não contribuir mais para o plano a partir de 56 anos, e se aposentar aos 62 anos de idade, sua idade atual.”

A pretensão deduzida pelo
apelante objetiva que o Poder Judiciário substituta a banca examinadora, o que é vedado, conforme entendimento
vinculante do Supremo tribunal Federal
.

Por estas razões, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), verba cuja exigibilidade permanece suspensa porque o apelante está amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98,§3º).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)